Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-51.2023.8.26.0648
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO – Agravo interno – Interposição contra a decisão do Relator que indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido pelos apelantes e lhes concedeu o prazo de 5 dias para o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção e não conhecimento do seu apelo – Decisão fundamentada e amparada nos elementos probatórios produzidos nos autos – Falta de novidade modificadora daquele

Ementa:
RECURSO – Agravo interno – Interposição contra a decisão do Relator que indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido pelos apelantes e lhes concedeu o prazo de 5 dias para o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção e não conhecimento do seu apelo – Decisão fundamentada e amparada nos elementos probatórios produzidos nos autos – Falta de novidade modificadora daquele entendimento – Manutenção da decisão agravada – Agravo interno desprovido.